Tribunal: TJDFT
Processo: 0700757-26.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. RECURSO ADESIVO. NÃO CONHECIMENTO. UNIRRECORRIBILIDADE. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NAS PARCELAS. PAGAMENTO DE VALOR SIGNIFICATIVO. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. APLICABILIDADE. RESCISÃO CONTRATUAL. DESCABIDA. MULTA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INDEVIDOS. ESBULHO POSSESSÓRIO. IMÓVEL ALUGADO. LUCROS CESSANTES. DEVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. GRADAÇÃO NA BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo o princípio da singularidade (unicidade ou unirrecorribilidade), para cada ato judicial cabe um único tipo de recurso adequado, não sendo, portanto, possível a interposição concomitante, cumulativa ou sucessiva de outro, visando a impugnação da mesma decisão, sob o mesmo fundamento.
2. A aplicação da teoria do adimplemento substancial do contrato tem lugar quando a resolução pretendida pelo credor com fundamento no inadimplemento mostra-se desarrazoada e abusiva, tendo em vista o cumprimento quase integral da obrigação pelo devedor.
3. Verificado que a promitente compradora adimpliu aproximadamente 82% do preço acordado anteriormente à propositura da ação, e que somando-se os valores já quitados aos depósitos judiciais tem-se o pagamento de 95% do valor avençado, revela-se cabível o reconhecimento do adimplemento substancial do contrato.
4. Não sendo rescindido o contrato, não há que se falar em pagamento de arras ou indenização por aluguéis não pagos.
5. Descabido o pagamento de multa quando inexiste previsão contratual.
6. Não tendo se desincumbido a vendedora de provar qualquer nexo de causalidade entre a conduta da compradora e prejuízos ocasionados a direitos da sua personalidade, não há que se falar em indenização por danos morais.
7. Considerando que o esbulho possessório cometido pela vendedora acarretou a saída do locatário do imóvel e, consequentemente, o não pagamento do aluguel referente a três meses, é devida à compradora a indenização por lucros cessantes.
8. A fixação do valor dos honorários de sucumbência deve seguir a ordem preferencial apresentada no CPC quanto ao parâmetro a ser utilizado. Havendo condenação, este valor deve ser usado. No caso de sentença não condenatória, deve-se utilizar o proveito econômico. Em não sendo possível mensurar o proveito econômico, o percentual fixado entre o mínimo de dez e o máximo de vinte, a título de honorários advocatícios, deve incidir sobre o valor atualizado da causa.
9. Recurso adesivo não conhecido. Apelações cíveis parcialmente conhecidas e desprovidas.